Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. COVID-19. AUMENTAR TEMPO DE VISITA VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPACTO RELEVANTE NA ROTINA DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preso possui o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos, em dias determinados, a fim de proporcionar-lhe a sua reeducação e reinserção na sociedade. Todavia, o direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
2. Inviável o aumento no tempo de visita virtual, uma vez que tal alteração viola o princípio da isonomia, sendo necessário aplicar a todos os internos na mesma situação, o que geraria relevante impacto na rotina do sistema prisional.
3. Recurso conhecido e desprovido.